Tribunal: TJDFT
Processo: 0744634-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RESOLUÇÃO 182/05 DO CONTRAN. TERMO FINAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ARTIGO 290 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de auto de infração tendo como objeto a declaração de prescrição quinquenal da penalidade de cassação de sua carteira nacional de habilitação.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição punitiva da penalidade de cassação do direito de dirigir, alegando que o processo de cassação da CNH encerrou-se em 23/7/2021, mais de cinco anos de sua abertura em 2/4/2015. Requer, portanto, a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise do prazo prescricional para a aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A infração objeto dos autos foi cometida durante a penalidade de suspensão da CNH imposta à recorrente no período de 28/2/2014 a 28/2/2015, de modo que é regulada pelos artigos 22 e 23 da Resolução 182/2005 do CONTRAN, que previa prazo prescricional quinquenal.
5. Conforme art. 22 da Resolução 182/2005, a pena de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreve em cinco anos, sendo o prazo prescricional interrompido com a notificação.
6. Na hipótese, a recorrente foi notificada da abertura do processo administrativo em 2/4/2015 (ID 65720955, pág. 1), havendo, portanto, a interrupção do prazo prescricional naquela data. Seguiu-se com a notificação da aplicação da penalidade da cassação da CNH, em 21.11.2019 (ID 65720955, pág. 10-11), ocasião em que a recorrente apresentou recurso administrativo, o qual foi julgado pela JARI em 5.3.2020 (ID 65720955, pág. 19-20), não havendo a interposição de qualquer recurso.
7. Segundo preceitua o artigo 290, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, implica encerramento da instância administrativa de apreciação de infrações e penalidades o julgamento do recurso de que tratam os artigos 288 e 289. Dessa forma, não se verifica o transcurso do referido prazo prescricional, haja vista o encerramento do processo administrativo com o julgamento da infração em 5.3.2020. Assim, a decisão final foi proferida quando ainda em curso o quinquênio legal. Precedente: Acórdão 1214902.
8. Demais disso, uma vez concluída a instância administrativa com a imposição da penalidade, inicia-se o prazo quinquenal previsto no art. 23 da Resolução 182/2005. Segundo este dispositivo, a pretensão executória para as penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos, contados a partir da notificação para a entrega da habilitação, o que, a toda evidência, não se confirmou na hipótese em análise. Logo, a sentença recorrida deve ser mantida inalterada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. Arcará a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
________

Dispositivos relevantes citados: Resolução 182/2005 do CONTRAN, arts. 22 e 23; CTB, art. 290.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1214902, Rel. Almir Andrade de Freitas, 2a Turma Recursal, j. 13/11/2019.